Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707467-96.2023.8.07.0006 RECORRENTE: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por RAFAEL PEREIRA DE SOUZA, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal desde Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 58997463): APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME DE DANO. DOLO AUTÔNOMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça, especialmente a partir dos relatos seguros e detalhados da vítima, das constatações do laudo pericial e pela confissão parcial do acusado, o édito condenatório deve ser mantido. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou em contexto de menosprezo ou discriminação à condição feminina, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Considerando que o acusado utilizou o celular da vítima com o intuito de agredi-la, e ausentes elementos que configurem o dolo autônomo de destruição, inutilização ou deterioração do bem, inviável a condenação pelo crime de dano previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal. No que tange à tese recursal, que defende a possibilidade de fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, lê-se no acórdão o seguinte: “DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (...) Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alínea "d", e no artigo 66, do Código Penal, mas sem interferência na pena, em atenção ao disposto no enunciado sumular n° 231, do Superior Tribunal de Justiça, o que deve ser mantido. (...) DO CRIME DE AMEAÇA (...) Na segunda fase, a agravante relativa ao cometimento do crime em contexto de violência doméstica (artigo 66, inciso II, alínea "f", do Código Penal) foi compensada com a atenuante genérica, prevista no artigo 66, de igual diploma (acusado compareceu aos 6 encontros promovidos pelo Grupo Reflexivo de Homens), de modo que a pena provisória foi mantida no patamar anterior” Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR - Tema 190), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65 E 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 6.368/76. COMBINAÇÃO DE LEIS. OFENSA AO ART. 2.o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 33, § 4.o, DO ART. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Desde que favorável ao réu, é de rigor a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06, quando evidenciado o preenchimento dos requisitos legais. É vedado ao Juiz, diante de conflito aparente de normas, apenas aplicar os aspectos benéficos de uma e de outra lei, utilizando-se a pena mínima prevista na Lei n.o 6.368/76 com a minorante prevista na nova Lei de Drogas, sob pena de transmudar-se em legislador ordinário, criando lei nova. 5. No caso, com os parâmetros lançados no acórdão recorrido, que aplicou a causa de diminuição no mínimo legal de 1/6 (um sexto), a penalidade obtida com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, ao caput do mesmo artigo, não é mais benéfica à Recorrida. 6. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, i) afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal e ii) reconhecer a indevida cisão de normas e retirar da condenação a causa de diminuição de pena prevista art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, que no caso é prejudicial à Recorrida, que resta condenada à pena de 03 anos de reclusão. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (Relatora Min. LAURITA VAZ, DJe 8/6/2012). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029